Tribunal: TJES
Processo: 0006246-55.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006246-55.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0006246-55.2015.8.08.0012

EMBARGANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA 3 CEASA/ES

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. PREVISÃO ESTATUTÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. TEMA 1.140 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S.A. – CEASA/ES contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, na qual se pleiteava o reconhecimento da imunidade tributária recíproca em face de tributo exigido pelo Município de Cariacica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à inexistência de distribuição efetiva de lucros a acionistas privados; (ii) definir se houve omissão quanto ao alegado regime de exclusividade e à natureza de serviço público essencial desempenhado pela CEASA/ES; (iii) estabelecer se o julgado deixou de enfrentar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da irrelevância da cobrança de tarifas para fins de imunidade tributária; e (iv) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.140 da repercussão geral, segundo o qual a imunidade tributária recíproca não alcança sociedades de economia mista que exploram atividade econômica ou que distribuam lucros.

5.A previsão estatutária expressa de distribuição de lucros e dividendos a acionistas, constante do Estatuto Social da embargante, é fundamento suficiente para afastar o requisito da ausência de intuito lucrativo, independentemente da comprovação de distribuição efetiva.

6.O ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos para a fruição da imunidade tributária recíproca incumbe à parte que a alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo a embargante comprovado a inexistência de distribuição de lucros nem a prestação de serviço público essencial em regime obrigatório e exclusivo.

7.O acórdão consignou expressamente que a CEASA/ES não exerce serviço público típico, mas atividade de exploração econômica de bens e serviços, afastando a alegação de omissão quanto à natureza da atividade desempenhada.

8.A oposição de embargos de declaração com finalidade meramente infringente ou de rediscussão do mérito, ainda que sob o argumento de prequestionamento, não se coaduna com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.A previsão estatutária de distribuição de lucros é suficiente para afastar a imunidade tributária recíproca de sociedade de economia mista, nos termos do Tema 1.140 do STF.

3.O prequestionamento exige a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo admitido de forma autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “a”, § 2º; art. 173, § 1º, II; art. 170, IV; CPC, arts. 373, I, e 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.320.051 (Tema 1.140 da Repercussão Geral); STJ, EDcl no AgRg no Ag nº 998.030, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.10.2024; TJES, AI nº 0009473-53.2015.8.08.0012, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 16.11.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA — CEASA-ES
(ID 15006690) em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação mantendo inalterada
a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, omissão quanto aos seguintes argumentos: a) ausência de distribuição efetiva de lucros a acionistas privados (limitando-se o acórdão a mencionar previsão estatutária genérica sem constatação de prática efetiva); b) o regime de exclusividade na prestação de serviços públicos pela CEASA/ES, vinculado ao Estado do Espírito Santo; c) prestação de serviço público essencial de abastecimento alimentar por delegação do Estado; d) a jurisprudência consolidada do STF no sentido de que a cobrança de tarifas não afasta a imunidade, quando presentes os demais requisitos

Relata que opôs os aclaratórios com a finalidade de prequestionar os art. 150, VI, “a”, §2º, art. 173, §1º, II e Art. 170, IV, da Constituição, Tema 1140 da Repercussão Geral do STF e arts. 373, I, e 1.022, I e II, do CPC.

Contrarrazões de ID 16570245 pelo desprovimento do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S.A. em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, julgou improcedente o pedido de reconhecimento da imunidade tributária recíproca em relação a tributo cobrado pelo Município de Cariacica. Alega a Apelante ser sociedade de economia mista que presta serviço público essencial em regime de exclusividade, sem fins lucrativos, estando, portanto, abrangida pela imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sociedade de economia mista Apelante faz jus à imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, considerando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.140 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária recíproca alcança apenas empresas estatais que prestam serviços públicos essenciais sem caráter concorrencial, sem distribuição de lucros a acionistas privados e sem risco ao equilíbrio do mercado, conforme tema n. 1.140 da repercussão geral.

4. A Apelante, embora sociedade de economia mista vinculada ao Estado do Espírito Santo, não exerce serviço público de prestação obrigatória e exclusiva, mas atividade de exploração econômica de bens e serviços.

5. O estatuto social da Apelante prevê expressamente a possibilidade de distribuição de lucros e dividendos, afastando o requisito exigido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para a concessão da imunidade tributária recíproca.

6. O ônus da prova da incidência da imunidade tributária recíproca recai sobre a parte que a alega, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não tendo a Apelante demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal não se aplica a sociedades de economia mista que exploram atividade econômica, distribuem lucros ou não prestam serviço público essencial em regime de exclusividade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “a”; CF/1988, art. 173, §1º, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1320051 (Tema 1.140 da repercussão geral); TJES, AI nº 0009473-53.2015.8.08.0012, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 16.11.2015; TJSC, APL 5014062-42.2023.8.24.0023, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 17.09.2024.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou exaustiva e detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Quanto à alegação de omissão da efetiva distribuição de lucros, o v. acórdão foi explícito ao fundamentar-se no Estatuto Social da embargante. Os artigos 10, inciso III, e 31 do ato constitutivo preveem expressamente a destinação de lucro líquido para pagamento de dividendos. Como mencionado no julgado, a previsão estatutária de distribuição de resultados a acionistas privados descaracteriza ausência de intuito lucrativo, requisito cumulativo para imunidade recíproca.

A argumentação de que a distribuição de lucros seria "genérica" ou não "efetiva" não configura omissão, mas sim inconformismo com a valoração da prova documental realizada pelo Tribunal, que aplicou corretamente a regra do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, vejamos trecho
do voto vencedor ao tratar
sobre a referida questão:

“Desse modo, apesar de a Apelante afirmar que não realiza distribuição de lucro, o fato não se encontra comprovado, estando a afirmação em contradição com o disposto em seu estatuto social.

Com efeito, concluo que a parte autora não demonstrou a presença dos requisitos estabelecidos pela Corte Suprema para comprovar que faz jus à imunidade tributária recíproca, de maneira que, desatendida a regra de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, inc. I, do CPC, não há acolher sua pretensão.”

Também é descabida a alegação de omissão quanto ao regime de exclusividade e prestação de serviço essencial, uma vez que o julgado consignou expressamente que a CEASA-ES não exerce serviço público de prestação obrigatória e exclusiva, mas atividade de exploração econômica de bens e serviços.

Inclusive, mencionou entendimento que a Segunda Câmara Cível já havia firmado tal premissa ao julgar agravo de instrumento interposto no bojo destes autos (AI nº 0009473-53.2015.8.08.0012).

O v. acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva e fundamentada a matéria objeto da lide, aplicando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.140 da Repercussão Geral para afastar a imunidade tributária recíproca pretendida, dada a natureza de exploração econômica da atividade exercida e a previsão estatutária expressa de distribuição de lucros.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sobreleva consignar ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.